Tribunal: STF
Processo: HC 261693
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Absolvição. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wanderson Camargo Ribeiro Costa Silva contra decisão monocrática do relator do HC 1.027.984/GO, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 17).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 16).



    No presente writ, a Defesa sustenta insuficiência de provas acerca da materialidade do delito. Argumenta que “não houve qualquer flagrante de comercialização, tampouco elementos de prova que demonstrem de forma inequívoca a destinação mercantil da substância apreendida. Ainda, a sentença menciona conversas interceptadas, mas que são genéricas, sem a necessária correlação com o suposto crime”. Assevera ainda que “foram encontradas em sua residência 03 (três) porções de substância que seria maconha, pesando, no total, 15,288g, quantidade ínfima e que, por si só, não se presta a configurar o tipo penal de tráfico”. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do réu. Requer, em medida liminar, que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva para declarar a inexistência de justa causa para a prisão e a atipicidade da conduta atribuída ao Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Na sentença condenatória, constou:



    “A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva. Entretanto, a manutenção da custódia cautelar se impõe. O réu permaneceu preso durante a instrução e agora resta condenado a pena superior a 4 anos em regime fechado, sendo reincidente (conforme certidão de antecedentes acostada aos autos). Tais circunstâncias demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), prevenindo a reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Assim, nego o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva do acusado.” (e-STJ, fls. 1505)



    O Tribunal Estadual se manifestou nos seguintes termos:



    A ação penal de Habeas Corpus não se revela instrumento adequado para a análise da tese defensiva de ausência de prova da materialidade do crime de Tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porquanto apreendida pequena quantidade de substância entorpecente (maconha). A questão exige aprofundada apreciação do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza célere e restrita do remédio constitucional, ademais, interposto recurso de Apelação Criminal (mov. 236 – Autos do processo n. 5214425- 30.2025.8.09.0011). 



    (...) 



    A sentença condenatória (mov. 222 – Autos do processo n. 5214425- 30.2025.8.09.0011) não apresenta aberta ilegalidade, tendo a Autoridade Judiciária enfrentado a totalidade das teses submetidas a julgamento, indicando que a apreensão da droga na casa do paciente, convergente com os relatórios de interceptação telefônica, indicaram a responsabilidade do paciente pelo crime de Tráfico de Drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, inviabilizando a revisão da matéria pela via do remédio constitucional, já interposto o recurso próprio.



    Relativamente à manutenção custódia antecipada, a Sentenciante ponderou que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, tendo sido condenado a pena superior de 04 (quatro) anos, no regime inicial fechado, porquanto é reincidente, estando hígidas as condições autorizadoras da prisão preventiva, art. 312, do Código de Processo Penal, especificamente para a prevenção à reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Não expõe ilegalidade a decisão que preserva o paciente no regime de custódia antecipada, condenado, por violação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no sistema penitenciário inicial fechado, ponderando que nessa situação respondeu à ação penal, inalteradas as condições autorizadoras da clausura preventiva (e-STJ, fls. 1511-1515).



    Inicialmente, convém ressaltar que o habeas corpus constitui via inapropriada para afastar a conclusão da sentença, confirmada pelo Tribunal Estadual, em relação à prova da materialidade e da autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.



    A tese de que as drogas não foram encontradas em poder do paciente ou que, no máximo, destinavam-se ao mero uso, e não para o tráfico, consiste em alegação de inocência quanto ao tipo penal imputado, a qual não encontra espaço de apreciação nesta via estreita.



    Demais disso, a manutenção da prisão preventiva adveio de sentença condenatória proferida após instrução processual, sob o crivo do contraditório a ampla defesa. Tal circunstância torna ainda mais inviável o pleito de reconhecimento da alegada inocência.



    Assim, não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal, mormente quando se tem notícia de interposição de recurso de apelação pendente de julgamento pelo Colegiado Estadual.



    A teor do § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    Na hipótese, as instâncias antecedentes negaram ao paciente o recurso em liberdade sob a justificativa de preservação da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva do agente, que é reincidente, bem como no fato de que esteve preso durante toda a instrução processual.



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    Nesse toar, considerando-se que a prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, bem como tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente